Tribunal: CARF
Processo: 10670.000728/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000728/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
HELENITA PEREIRA COUTINHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RENDIMENTOS NÃO RECEBIDOS.
COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE
DIRPF. NORMA DE EXECUÇÃO COFIS/CORAT/COTEC/COPEI No 001,
de 04/05/2009. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa quando o conjunto probatório carreado se presta a confirmar
a inocorrência da obtenção dos rendimentos e a consequente retenção na fonte
do imposto de renda, eis que o lançamento deve-se conformar à realidade
fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000728/2010-82
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000728/2010-82

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/30):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls 03/06, da qual tomou ciência em 06/04/2010, relativa
ao ano-calendário 2004, que tornou sem saldo de imposto o a restituir
declarado/calculado de R$ 987,00.
Motivou o lançamento a constatação de compensação indevida e imposto de renda
retido na onte no valor de R$ 987,00, relativo à fonte pagadora Ana Maria Guerra.
Inconformado com o lançamento, o interessado apresentou impugnação em 06/04/2010,
informando que desconhece a declaração apresentada e que jamais recebeu renda
para ser obrigado a apresentar declaração de imposto de ajuste anual.
Por meio da Resolução no 82, de 03/09/2012, a 6a Turma de Julgamento converteu o
julgamento do processo em diligência, a fim de que fosse solicitado ao contribuinte a
Declaração de não Reconhecimento de DIRPF, prevista na Norma de Execução
Cofis/Codac/Copei no 001/2009.
A DRF Montes Claros/MG intimou o contribuinte a apresentar a citada Declaração,
porém a correspondência foi devolvida sem a ciência do mesmo, retornando os
autos a esta DRJ (fls. 27).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO ENTREGUE VIA INTERNET. NEGATIVA DE AUTORIA.
REQUISITO ESSENCIAL.
Havendo negativa por parte do contribuinte no que tange à autoria da declaração de
ajuste anual apresentada via internet, deve constar do processo Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF prevista na norma que trata do assunto, devidamente
preenchida e assinada.
Embora cientificada da decisão, em 22/08/2014 (fls. 44/45), a contribuinte, em
10/07/2014, já havia comparecido pessoalmente na RFB e interposto recurso voluntário (fls. 37),
alegando, em breve síntese, que no momento da impugnação não foi orientada a apresentar a
declaração de não reconhecimento de DIRPF, cuja intimação enviada neste sentido não chegou
ao seu conhecimento. Alega ainda que sempre viveu na zona rural de Ibicaratu/MG,
desconhecendo a origem o endereço informado na declaração de ajuste (São Bernardo do
Campo/SP), sendo certo que nunca apresentou declaração de ajuste anual por não possuir
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000728/2010-82

rendimentos tributáveis, não sendo razoável responder por atos cometidos por terceiros. Requer,
ao final, a apreciação da declaração de não reconhecimento de DIPRF ora apresentada,
porquanto somente agora teve conhecimento da solicitação que lhe fora anteriormente enviada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/43.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – da
declaração de não reconhecimento de DIPRF apresentada:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 987,00, recebido da fonte pagadora Ana Maria Guerra, constatada em sede de
revisão da DAA/2005 simplificada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da autuação, porquanto afirma que desconhece
a declaração apresentada e que jamais recebeu renda que lhe compelisse promover o respectivo
ajuste anual.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia da declaração de não
reconhecimento de DIRPF, apresentada em 10/07/2014, ao teor da Norma de Execução
Cofis/Codae/Codac/Cotec/Copei no 001, de 04/05/2009 (fls. 38/41).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000728/2010-82

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29/30):
Da análise dos autos, verifica-se apresentação de Declaração de Ajuste Anual, via
internet, exercício 2005, onde foram informados rendimentos tributáveis de R$
15.487,00 e imposto de renda retido na fonte - IRRF no valor de R$ 987,00.
Em procedimento de malha, foi efetuada a glosa da compensação do IRRF informado, o
que levou à exigência fiscal. O contribuinte afirmou que não apresentou a declaração
em apreço, não recebendo valores que o obrigassem à apresentação da DAA,
também não tendo auferido tais rendimentos.
Dessa forma, cumpre analisar o questionamento de não-autoria da declaração.
À época do lançamento, vigia a Norma de Execução Cofis/Corat/Cotec/Copei no
2004/009, de 24 de setembro de 2004, que estipulava que, em caso de lançamento de
ofício, o contribuinte que não reconhecer a DAA que lhe deu origem deve
apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
acompanhada dos documentos constantes em seu item 2.2, dentre os quais a
Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF de que trata o Anexo I da Norma,
devidamente preenchida e assinada.
Ressalte-se que os procedimentos atuais, previstos na Norma de Execução
Cofis/Codac/Cotec/Copei no 001, de
04 de
maio de 2009, mantêm as
mesmas exigências.
O Termo de Intimação Fiscal enviado ao contribuinte solicitando a referida Declaração,
em cumprimento à diligência solicitada por esta DRJ não foi recebido pelo
interessado, o que não altera o mérito do litígio, pois a Declaração de Não
Reconhecimento
de
DIRPF deveria ter sido apresentada juntamente à impugnação.
Desta forma, falta no processo requisito essencial para que possa ser considerado que a
DAA em questão não seja de autoria do interessado, devendo o lançamento ser mantido
conforme lavrado de defesa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que o IR Fonte compensado sobre os rendimentos
supostamente pagos pela fonte pagadora Ana Maria Guerra, ao teor da DAA/2005 apresentada
(fls. 15/16), de fato, não foi recebido pela Recorrente, sendo nítida a incompatibilidade das
informações prestadas pela fonte pagadora, sobretudo levando-se em conta os dados contidos na
DAA dão notícia que a contribuinte reside em São Bernardo do Campo/SP e não na zona rural de
Ibicaratu/MG, local em que sempre residiu. Tal informação se robustece com a declaração de
não reconhecimento de DIRPF (fls. 38/41) – diga-se de passagem, apresentada somente no
momento em que tomou ciência do termo de intimação fiscal em cumprimento da Resolução no
82 - 6a Turma da DRJ/JFA, de 03/09/2012 (fls. 20/22), uma vez que restaram infrutíferas as
diligências anteriores neste sentido (22/27) – demonstrando, à toda evidência, que a
DAA/2005 não foi por ela transmitida, pois ao longo dos anos vêm apresentado Declaração
Anual de Isentos (DAI).
Portanto, ao meu sentir, demonstrada a inexistência de vínculo laboral com a
fonte pagadora e evidenciado a ausência de apresentação de DAA pela Recorrente no ano-
calendário autuado, inclusive culminando com o preenchimento da declaração de não
reconhecimento de DIRPF no momento que ela tomou efetiva ciência do termo de intimação
fiscal solicitando tal providência (fls. 22) – tendo em mente que a contribuinte não deve
responder por ato ilícito que comprovadamente não deu causa, sob pena injustiça fiscal – razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000728/2010-82

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Original